Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-43.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011574-43.2017.8.14.0136

APELANTE: B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: MARIA SILVA RIBEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. TERMO FINAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por B.R.E. Empreendimentos Imobiliários S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, determinar a reintegração da posse à autora e condenar a ré ao pagamento de taxa de fruição mensal de 0,25% sobre o valor atualizado do contrato, limitada ao período compreendido entre a inadimplência e a data da rescisão administrativa (29/06/2017).
Embargos de Declaração foram acolhidos para determinar a restituição das parcelas pagas, com retenção de 10% a título de despesas e 10% a título de multa compensatória, mantidos os demais termos da sentença.
A apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que a taxa de fruição incida desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel, sustentando permanência da apelada na posse do bem e previsão contratual expressa nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de fruição pelo uso do imóvel, em caso de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento do comprador, deve incidir apenas até a data da rescisão administrativa ou até a efetiva devolução da posse do bem ao vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes prevê, na Cláusula 16ª, §6º, alínea “d”, que a taxa de fruição é devida desde a transmissão da posse até a rescisão do contrato ou devolução da posse à vendedora, considerando-se o que ocorrer por último.

4.

A limitação da taxa de fruição à data da rescisão administrativa desconsidera a previsão contratual expressa e a permanência da compradora na posse do imóvel após o desfazimento do vínculo.

5.

A manutenção da posse do bem sem a correspondente contraprestação após a rescisão contratual configura enriquecimento sem causa e rompe o equilíbrio contratual.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a fixação de indenização pela fruição desde a imissão na posse até a efetiva entrega do bem ao vendedor.

7.

Não havendo impugnação quanto aos demais capítulos da sentença e da decisão integrativa, estes permanecem inalterados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de fruição em contrato de compromisso de compra e venda rescindido por inadimplemento do comprador é devida desde a imissão na posse até a efetiva devolução do imóvel ao vendedor, quando houver previsão contratual e permanência na posse após a rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.109/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.023.006/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0011953-78.2017.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, Pará, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada pela Apelante em desfavor de
MARIA SILVA RIBEIRO CAVALCANTE.

A sentença de primeiro grau (ID
25036601
), datada de 04/11/2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, determinando a reintegração da posse à Apelante e condenando a Apelada ao pagamento de taxa de fruição mensal no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, incidente
a partir da inadimplência até a efetiva rescisão administrativa do contrato, ocorrida em 29/06/2017
. Além disso, condenou a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Contra a referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração que, foram acolhidos para suprir omissão na sentença, passando a constar a determinação de restituição das parcelas pagas à compromissária/compradora (Apelada), com retenção pelo promissário vendedor (Apelante) de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago a título de despesas e mais 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago a título de multa compensatória pela rescisão. A decisão dos Embargos de Declaração expressamente manteve "os demais itens da sentença na forma como foi proferida".

Inconformada, a B.R.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação (ID
25036608
), pleiteando a reforma parcial da sentença quanto à limitação da condenação do pagamento da taxa de fruição. A Apelante argumenta que a taxa de fruição deve ser cobrada a partir da inadimplência
até a efetiva desocupação do bem
, e não apenas até a data da rescisão administrativa do contrato, visto que a Apelada permanece na posse indevida do imóvel. Alega que a limitação imposta gera um desequilíbrio econômico e social, bem como enriquecimento ilícito da Apelada, e que a cláusula contratual 16ª, §6º, alínea "d", prevê expressamente a cobrança da fruição até a devolução da posse ao vendedor. Para tanto, a Apelante cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora seu entendimento.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se verifica da ausência de manifestação posterior à interposição da apelação.

É o relatório.

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2.

2.

MÉRITO

O cerne da presente Apelação Cível reside na controvérsia acerca da extensão temporal da condenação ao pagamento da taxa de fruição pelo uso indevido do imóvel após a rescisão do contrato de compra e venda.

A sentença de primeiro grau, ao condenar a Apelada ao pagamento da taxa de fruição, estabeleceu como termo final o dia 29/06/2017, data da rescisão administrativa do contrato. No entanto, a Apelante sustenta que a Apelada permanece na posse do bem até a presente data e que, portanto, a indenização pela fruição deve se estender até a efetiva desocupação do imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno, firmado em 02/03/2015, contém a Cláusula 16ª, §6º, alínea "d", que trata das penalidades pela rescisão por vontade ou culpa exclusiva do comprador. Tal cláusula prevê expressamente o "Pagamento mensal da fruição em valor correspondente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor atualizado deste contrato, contado a partir da transmissão da posse provisória do lote/terreno até a rescisão deste contrato
ou devolução da posse à vendedora (considerando o que ocorrer por último)
, período em que o comprador usufruiu livremente o lote/terreno".

A leitura da referida cláusula contratual é clara ao estabelecer que o dever de pagar a taxa de fruição perdura até a efetiva devolução da posse do imóvel à vendedora, se esta ocorrer por último. A sentença de primeiro grau, ao limitar a cobrança da fruição apenas até a data da rescisão administrativa (29/06/2017), desconsiderou a parte final da cláusula e o fato de que a Apelada continua na posse do imóvel. Tal limitação, conforme bem pontuado pela Apelante, gera um desequilíbrio contratual e o enriquecimento sem causa da Apelada, que usufrui do bem sem a devida contraprestação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a indenização pela fruição é devida por todo o período de ocupação do bem, desde a imissão na posse até a sua efetiva entrega. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA AO VENDEDOR EM VIRTUDE DA OCUPAÇÃO PELO COMPRADOR DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO DEVEDOR. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕE A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TEMAS NÃO DEVOLVIDOS POR OCASIÃO DA CONTRARRAÕES AO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões do manifesto enriquecimento ilícito e da redução da cláusula penal manifestamente excessiva não foram suscitadas em contrarrazões ao recurso especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 2. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem (AgInt no REsp n.º 1.996.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2023006 SP 2022/0273338-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que acolheu pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, no âmbito de ação proposta pela Apelante em face de Jéssica Lene Bailão Ribeiro. O pedido envolvia a devolução de imóvel financiado e indenização por perdas e danos, resultando na rescisão do contrato, reintegração de posse e restituição parcial dos valores pagos pela Apelada, com taxa de fruição limitada a 50% do valor restituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelada; (ii) estabelecer o percentual adequado da taxa de fruição pela ocupação do imóvel durante o inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça não pode ser revogada, uma vez que não houve alteração na situação fática que justificasse a perda do benefício, conforme presunção de insuficiência financeira prevista no CPC. 4. A jurisprudência do STJ permite a cobrança de taxa de fruição sobre o valor atualizado do imóvel a partir da inadimplência até a entrega do bem, sem limitação. A fixação de 0,25% sobre o valor atualizado do imóvel com limite de 50% sobre as parcelas pagas é inadequada, devendo a taxa ser fixada em 0,5% ao mês sem limitação. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça concedida pode ser mantida na ausência de prova de alteração da condição financeira da parte beneficiada. 2. A taxa de fruição deve ser fixada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel ao mês, sem limitação, contada a partir do inadimplemento até a efetiva entrega do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CC, art. 1.219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1996109/SP; TJ-GO, Apelação nº 0083459-87.2013.8.09.0010. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00119537820178140040 23426614, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para que o período de incidência da taxa de fruição se estenda até a data da efetiva desocupação do imóvel pela apelada.

Os demais termos da sentença e da decisão que julgou os embargos de declaração, relativos à rescisão, à reintegração de posse, à restituição de valores e às retenções, permanecem inalterados, pois não foram objeto de impugnação neste recurso ou estão em conformidade com o entendimento desta Corte.

3.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, exclusivamente para determinar que a condenação da Apelada ao pagamento da taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato. Incida
a partir da inadimplência (01/08/2015) até a efetiva desocupação do imóvel
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença e da decisão dos Embargos de Declaração.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026